Tribunal: TJSP
Processo: 1010001-47.2016.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo das razões de apelação – Réu revel representado por curador especial – Situação que não induz a concessão da benesse legal – Curador especial, todavia, isento do recolhimento do preparo recursal – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010001-47.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CELSO CESSARIO DE ABREU, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010001-47.2016.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 42722 - rk
2
VOTO N°: 42722
AGRV. INT. No: 1010001-47.2016.8.26.0008/50000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. Cen.)
AGVTE.: Celso Cessário de Abreu (R-Apte.)
AGVDO.: Banco Santander Brasil S.A. (A-Apdo.)
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade
da justiça formulado no bojo das razões de apelação Réu
revel representado por curador especial Situação que não
induz a concessão da benesse legal Curador especial, todavia,
isento do recolhimento do preparo recursal
Recurso
improvido, com observação.
1. Trata-se de agravo interno manejado com base no
art. 1021 do CPC por Celso Cessário de Abreu contra a r. decisão
monocrática de fls. 176/181, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelo réu-apelante no bojo de suas razões de apelação
manejada contra r. sentença de fls. 152/153 dos autos digitais em
apenso, que julgou procedente a ação monitória (saldo devedor em
conta-corrente relativo a utilização de cheque especial, fls. 1/4) movida
por Banco Santander Brasil S.A., ora agravado.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/5, o
agravante argui que o réu revel representado por curador especial está
dispensado do recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.
2. Subsiste o indeferimento guerreado, porquanto o
fato do agravante ser réu revel e estar representado por curador
especial não justifica a concessão da benesse legal.
Isto porque o curador especial, nomeado em prol do
réu revel citado por edital, não conhece sequer a situação financeira e
patrimonial do assistido, não podendo afirmar que este estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010001-47.2016.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 42722 - rk
3
impossibilitado de arcar com as despesas processuais, de modo a
justificar a concessão da gratuidade por ele pretendida.
Nesse sentido colhe-se v. aresto desta C. Câmara:
“MONITÓRIA - Existência de prova escrita da dívida
sem eficácia de título executivo, consubstanciada no contrato de
concessão de bolsa de estudos restituível - Documentos assinados pelo
réu e não impugnados especificamente - Planilha de débito foi juntada e
o montante devido pode ser aferido por simples cálculos aritméticos -
Apelante não se insurge especificamente contra o montante exigido pela
autora-apelada - Rejeição dos embargos ao mandado monitório

Sucumbência - Nomeação de curador especial para réu revel não
acarreta automática concessão dos benefícios da justiça gratuita -
Precedentes - Condenação do réu ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, que não gera qualquer prejuízo a seu
patrono - Sentença integralmente mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0000300-70.2011.8.26.0003-SP, J. 22.08.2016, np, vu, Rel. Des.
Álvaro Torres Júnior).
Todavia, o advogado dativo e a defensoria pública,
no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do
CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal,
independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do
curatelado especial, sob pena de limitação da defesa dos interesses do
curatelado no primeiro grau de jurisdição.
Assim, as despesas relativas aos atos processuais
praticados pelo curador especial - dentre elas o preparo recursal - serão
custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010001-47.2016.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 42722 - rk
4
caput do art. 91 do Código de Processo Civil, caso não faça jus o
agravante à gratuidade de justiça.
3. Isto posto nega-se provimento ao presente agravo
interno, com observação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica